Tribunal: CARF
Processo: 19515.720781/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720781/2019-07
ACÓRDÃO
1201-007.196 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016
PREJUÍZO FISCAL. BASE NEGATIVA DE CSLL. REVISÃO. GLOSA DE DEDUÇÃO.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não é oponível ao Fisco o instituto da decadência quando, de
procedimento fiscal em que se promova a glosa de despesa considerada
indedutível, não haja a constituição de crédito tributário, mas tão somente
a redução de prejuízo fiscal e de base de cálculo de CSLL.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra – Relator e Presidente em Exercício
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo GeneroSerra (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de lançamento de ofício devido a glosa de despesas
financeiras, consideradas desnecessárias pela Autoridade Fiscal. O resultado foi a redução dos
prejuízos fiscais de IRPJ e das bases de cálculo negativas da CSLL, acumulados entre os anos-
calendário 2013 e 2016.
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.196 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720781/2019-07
2
Nos autos de infração (fls. 997 e ss), a constatação fiscal foi descrita como “CUSTOS,
DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS”. Lá, a infração
foi assim descrita:
Despesas apuradas não necessárias às atividades da empresa que se glosam no
levantamento fiscal, despesas estas que produziram efeitos nas apurações dos
resultados econômicos da empresa, o lucro societário inicial, que, no examinado,
não foram ajustados em Lalur e Lacs no quesito, resultando nos cálculos em
montantes incorretos do IRPJ e da CSLL nos períodos de apuração situados no
intervalo entre os anos-calendário de 2013 a 2016;
Situação que se relata no Termo de Verificação Fiscal (TVF) em anexo.
No caso, os cálculos incorretos resultaram na expansão dos prejuízos
acumulados passíveis de compensação em períodos de apuração posteriores, E
para a CSLL no aumento dos saldos negativos acumulados.
As despesas que se apuraram desnecessárias à empresa são as que não são
próprias às atividades normais exigíveis a seu fim societário, assim entendidas as
atividades que constam de seus estatutos como objetos sociais de suas operações
econômicas, no caso, as despesas são as relacionadas a juros pagos ou devidos
sobre créditos tomados junto a terceiros que não foram usados em suas
próprias atividades, mas transferidos para outras empresas, não sendo
admissível que viessem a servir, como serviram, para se obter abatimento da
base de cálculo do imposto; As constatações foram feitas partir dos
demonstrativos anexos ao TVF. (grifei)
O relatório da decisão recorrida bem sintetizou a impugnação, valendo a transcrição
do seguinte trecho:
Cientificada em 19/09/2019, a interessada apresentou impugnação em
18/10/2019, com as seguintes alegações (em síntese):
1. QUE fora autuada devido à glosa de despesas de juros "supostamente"
impróprias às atividades que constam no objeto social;
2. QUE "a exigência relativa ao ano-calendário de 2013 foi claramente atingida
pela decadência, devendo ser excluída da presente autuação", haja vista que
houve homologação tácita, em razão da aplicação da regra de contagem do prazo
decadencial insculpido no art. 150, § 4o do CTN.
3. QUE "... embora reconheça a decadência, a Fiscalização pretendeu manter as
exigências em relação ao período de 2013, por vias transversas, por meio da
suposta retificação dos prejuízos posteriores, o que não pode ser admitido."
(colou, acima deste comentário, parte do TVF da Autoridade Lançadora, conforme
reproduzido mais à frente);
4. QUE, portanto, "...é de rigor que essa D. Delegacia de Julgamento reconheça a
decadência do direito de a D. Fiscalização rever a apuração do ano-calendário de
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.196 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720781/2019-07
3
2013, determinado a manutenção dos prejuízos fiscais e bases negativas do
período.";
Ela inseriu: julgado do STJ e acórdãos do Conselho de Contribuintes, bem como a
Súmula CARF no 99. (grifei)
Em sessão realizada em 12 de dezembro de 2019, a 1a Turma da DRJ/JFA prolatou o
acórdão no 09-73.324 (fls. 1.950 e ss), pelo qual declarou a impugnação improcedente, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
GLOSA DE DESPESA FINANCEIRA NÃO NECESSÁRIA. REPASSE DE EMPRÉSTIMOS
BANCÁRIOS A TERCEIROS. JUROS COBRADOS INFERIORES AOS INCORRIDOS OU
PAGOS.
A diferença entre juros incorridos sobre empréstimos tomados junto a instituições
financeiras e os cobrados pelo repasse de recursos a terceiros, configura despesa
indedutível, pois desnecessária à atividade da empresa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
PREJUÍZO
ACUMULADO.
AUDITORIA
FISCAL.
LIMITE
TEMPORAL
PARA
VERIFICAÇÃO. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
Caso o fato gerador do tributo sofra a influência de saldos de prejuízos
acumulados de períodos anteriores, esses saldos, mesmo que constituídos
anteriormente a cinco anos do fato gerador, podem ser objeto de verificação pela
auditoria fiscal, sendo que o prazo decadencial inicia-se com a efetiva
compensação.
Inconformada com a decisão de primeira instância, da qual tomou ciência em
16/12/2019 (fls. 1.970) a contribuinte interpôs, no dia 15 do mês seguinte (fls. 1.971), o recurso
voluntário de fls. 1.973 e ss, pelo qual reprisou as alegações da impugnação e, sobre a decisão
recorrida, em síntese, disse:
(...)
II – DIREITO – NECESSIDADE DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
(...)
Mais especificamente, entendeu o v. acórdão que a decadência em relação a 2013
não teria se consumado, eis que “[o] prazo para controle do prejuízo fiscal
apurado é definido em função do prazo para gozar do crédito decorrente e, neste
contexto, pode a autoridade fiscal, no tempo de que dispõe para rever a apuração
na qual o prejuízo fiscal foi compensado, exigir prova de sua composição (dos
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.196 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720781/2019-07
4
itens de receita e despesa, adições e exclusões que nele resultaram) e, na
ausência desta, negar sua utilização.” (fl. 1963)
No entanto, pelos trechos acima, e pelo restante da fundamentação nele adotada,
nota-se que o v. acórdão recorrido parte de uma premissa manifestamente
equivocada, qual seja, a de que a fiscalização teria sido motivada pela revisão da
apuração na qual o prejuízo fiscal foi compensado, isto é, utilizado.
(...)
Como já relatado, a autuação fiscal trata de glosas de despesas financeiras, tidas
por desnecessárias pela D. Fiscalização, no ano-calendário de 2013. De fato, tais
glosas produziram tão somente o efeito de reduzir os prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL originalmente apurados pela Recorrente no período, mas a
produção de tais efeitos não tem, jamais, o condão de alterar a motivação
original do trabalho fiscal, que foi o exame da “regularidade fiscal referente às
obrigações que decorrem das transações creditícias acontecidas entre a
fiscalizada e empresas que não sejam instituições financeiras no intervalo dos
anos-calendário de 2013 a 2016” (fl. 1029), ou, mais especificamente, das
“despesas com juros passivos no cálculo do lucro societário da empresa nos anos-
calendário programados que não se comprovaram necessárias às atividades da
empresa em seu objeto social” (fl. 1030).
(...)
Portanto, equivoca-se o v. acórdão recorrido em toda sua argumentação no
sentido da inocorrência de decadência, eis que fundada nas premissas
igualmente equivocadas de que a fiscalização foi empreendida “com intuito de
verificar a legitimidade dos valores de prejuízos acumulados de IRPJ e de saldo
negativo da CSLL” e de que “não foram lançadas glosas de despesas para aquele
período [2013]”, mas somente o recálculo de “valores que indevidamente
geraram prejuízos no Lucro Real da contribuinte e que foram posteriormente
aproveitados por ela (em época em que ainda não ocorrera a decadência).” (fls.
1962). 0 que houve, como consta do TVF, foi a verificação da “possibilidade de
aproveitamento das despesas incorridas com juros passivos na apuração do lucro
real da fiscalizada”.
Nota-se, de plano, que no intuito de rechaçar a evidente decadência do direito
de revisar a apuração de 2013 individualmente considerada – assim entendida a
reapuração do IRPJ e da CSLL independentemente de efeitos em anos calendário
posteriores – o v. acórdão recorrido incorre em inválida alteração de
motivação/fundamentação da autuação fiscal, o que é vedado às Turmas de
Julgamento administrativo.
(...)
Mas, deixando a imaginação de lado, é de clareza solar que a D. Turma Julgadora
inovou o lançamento, notadamente ao alterar sua fundamentação/motivação,
tendo em vista que o evento infracional relatado no auto de infração – utilização
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.196 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720781/2019-07
5
de despesas não necessárias nas apurações fiscais de 2013 a 2016 –, com base na
nova motivação apresentada na decisão recorrida, deu lugar para uma suposta
auditoria de saldos de prejuízos fiscais aproveitados (não se sabe quando) pela
Recorrente em períodos posteriores, saldos esses que não teriam sido
comprovados por essa última.
(...)
Ora, tal argumento trata-se de sofisma. A retificação do “saldo inicial dos
prejuízos acumulados de interesse fiscal que se registravam em 01/01/2014”
nada mais é do que o efeito das glosas de despesas de 2013, glosas sem as quais
não haveria como se modificar, via ato administrativo, o mencionado saldo
inicial.
Tanto é assim que a Fiscalização, diferentemente de ter apenas retificado saldos
de prejuízos/bases negativas a partir do ano-calendário de 2014, teve que
efetivamente autuar as supostas infrações relativas a “despesas não necessárias”
no período de apuração relativo ao ano-calendário de 2013. O “Demonstrativo de
Apuração Detalhado” de fl. 1004 deixa muito claro o procedimento adotado pela
Fiscalização (destacou-se):
(...)
No entanto, mesmo que se admita, a título argumentativo, que a D. Turma
Julgadora pudesse realizar o tal novo lançamento, ainda assim não poderá
prevalecer a autuação fiscal objeto deste processo, tendo em vista, além de ter
passado o prazo legal para isso, a impossibilidade legal de o lançamento primitivo
ser alterado pelo novo lançamento, introduzido por decorrência da modificação
de critério jurídico, o qual jamais poderia atingir os fatos geradores objeto do
presente processo administrativo, a teor do que dispõe o artigo 146 do CTN.
Confira-se o texto da lei:
(...)
No entanto, no presente caso, não houve compensação de prejuízos fiscais ou
bases negativas acumulados em qualquer dos anos-calendário objeto de
fiscalização, pois não houve a existência das “bases tributáveis apuradas em
períodos-base futuros, nos quais deverá o sujeito passivo fazer a prova da
regularidade do prejuízo fiscal e da base negativa anteriormente apurados,
mesmo que já atingido pelo prazo decadencial.” (fl. 1963), a que se refere o v.
acórdão recorrido.
Assim, fica muito claro que a Fiscalização não realizou a glosa de compensações,
mas realizou pura e simples glosa de despesas que resultaram na revisão da
apuração feita para o ano-calendário de 2013 individualmente considerado, e
que resultou em aumento de saldo de prejuízos fiscais e bases negativas que
poderão ou não ser compensados pela Recorrente em período futuro! Ou seja, a
suposta infração autuada nem sequer se concretizou! (grifei)
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.196 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720781/2019-07
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos de admissibilidade.
Logo, dele conheço.
De plano, assente-se que a decisão recorrida não operou mudança de critério
jurídico sobre o lançamento de ofício.
A infração autuada, foi, de fato, a indevida dedução de despesas desnecessárias.
Sobre a matéria, a contribuinte, em sede de impugnação, apenas tangenciou o mérito, referindo
“à glosa de despesas de juros ‘supostamente’ impróprias às atividades que constam no objeto
social”.
A ênfase da tese defensiva foi a pretensa decadência do direito da Fazenda de
reduzir o prejuízo fiscal e a base de cálculo da CSLL referente ao ano-calendário 2013.
A redução dessas bases tributáveis foi decorrência direta da infração que,
possivelmente por respeitável estratégia defensiva, foi apenas de modo inespecífico atacada no
mérito. Assim, uma vez superada a negativa genérica da defesa quanto ao núcleo material da
autuação, a decisão de piso debruçou-se sobre a questão prejudicial minuciosamente combatida.
Sob tal quadro de ideias, o eixo do debate processual deslocou-se da glosa das
despesas supostamente desnecessárias para os efeitos dessa glosa sobre o prejuízo fiscal e a base
de cálculo da CSLL. Isso justifica as reiteradas referências, contidas na decisão recorrida, a tais
efeitos como sendo o objeto da autuação.
Nesse contexto, revela-se inadequado imputar à decisão de primeira instância uma
inocorrente mudança de critério jurídico que, em verdade, consistiu na entrega de prestação
jurisdicional às partes, dentro do limite em que o contencioso, por elas, se estabeleceu. Inepta
seria a decisão acaso se limitasse a afirmar a procedência do mérito do lançamento, relegando
menoscabo à tônica defensiva quanto à prejudicial do mérito.
Pelo exposto até aqui, inexistentes razões para a nulidade da decisão recorrida.
Oportuno notar que, perante essa segunda instância, não restou contraditada, nem
mesmo genericamente, a desnecessidade das despesas glosadas.
A controvérsia subsistente é acerca da possibilidade, ou não, de redução de ofício
de base de cálculo de tributo, especificamente em período relativamente ao qual o direito de a
Fazenda constituir crédito tributário já teria decaído.
Pois bem.
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.196 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720781/2019-07
7
Sobre o tema, inicialmente cumpre observar que, regra geral, um direito creditório
se estabelece em favor do contribuinte pelas seguintes vias: (i) apuração de bases de cálculo
negativas de IRPJ (prejuízo fiscal) e CSLL, acumuladas ou não; (ii) pagamento indevido ou a maior;
e (iii) saldo negativo de tributo.
No primeiro caso – apuração de bases de cálculo negativas – o direito creditório
pode ser empregado em compensações efetuadas na forma estabelecida no artigo 64 do Decreto-
lei no 1.598/77.
No segundo e terceiro casos – pagamento indevido ou a maior e saldo negativo de
tributo – a repetição do indébito pode ser feita sob o rito estabelecido no artigo 170 do CTN c/c o
artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Em todas as situações elencadas acima, a iniciativa do seu uso é, como regra, uma
faculdade do contribuinte. Apenas como exceção (no caso de lançamento de ofício), é uma
obrigação do Fisco, para que o Estado não incorra em enriquecimento sem causa (ex vi, o
comando da súmula CARF no 76).
Importante, contudo, anotar que o direito creditório não é um direito potestativo,
que se exaure pela utilização unilateral pelo sujeito passivo, posto que sua liquidez e certeza está
sujeita à revisão pela Fazenda.
E a aludida revisão não está condicionada ao prévio emprego (compensação ou
restituição) do crédito. Ainda que assim seja mais comum ocorrer nos segundo e terceiros casos
acima referidos – pagamento indevido ou a maior e saldo negativo de tributo –, não se pode
olvidar o poder-dever de o Fisco revisar prejuízos fiscais e saldo negativo de CSLL a qualquer
tempo.
Falar em decadência contra a revisão do direito creditório é confundir o direito do
Fisco de constituir o crédito tributário pelo lançamento e a obrigação fazendária de verificar a
certeza e liquidez do crédito alegado pelo contribuinte. E foi esta segunda medida que a
autoridade fiscal levou a efeito, após a glosa das despesas desnecessárias.
A despeito de ter concluído pela improcedência de deduções, efetuadas pela
recorrente, às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, o Fisco não deduziu qualquer pretensão de
cobrança da diferença de valor que encontrou.
Para tal procedimento não há restrição temporal ao poder de investigação do Fisco.
Não cabe falar em decadência contra o lançamento de um crédito tributário não constituído.
Nesse sentido, o artigo 264 do RIR/1999 e o seu sucessor, artigo 278 do RIR/18,
preceituam que a pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem os livros, documentos e papéis
relativos à sua atividade, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes. No
mesmo sentido, o artigo 1.194 do CC. E, no caso presente, a recorrente não logrou apresentar
provas da necessidade das despesas glosadas que, desta feita, reverteram parte das bases
negativas.
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.196 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720781/2019-07
8
Em tal cenário, exigir que a Fazenda tome como crédito valores sabidamente
inexistentes seria beneficiar o sujeito passivo por sua própria torpeza, prática que não se compraz
com a estrutura principiológica do ordenamento jurídico pátrio.
Ou seja: a autoridade administrativa pode e deve investigar a origem do alegado
direito creditório, qualquer que seja o tempo decorrido, devendo o contribuinte manter em boa
ordem a documentação pertinente, de sorte a fazer prova de suas alegações.
Ademais, o trato de direito creditório tem feixe próprio de normas, de modo que se
revela inadequado desejar empregar a sua revisão as regras típicas de lançamento, inclusive a
decadência.
A análise da legislação de referência nos conduz a conclusões que demonstram de
forma inequívoca que não se pode aplicar, como pretende a recorrente, as normas relativas à
constituição do crédito tributário aos créditos de titularidade do sujeito passivo.
Afirmo, assim, inocorrente a decadência.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para manter
o lançamento nos exatos termos em que fora formulado.
É o relatório.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra

Fl. 2011
DF CARF MF
Original